Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURADAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Portaria n. 150/2019, em vigor à época dos fatos, estabeleceu critérios para se enquadrar uma pessoa física como CAC – Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador, entre eles, o Certificado de Registro emitido pelo Exército Brasileiro com a validade em dia ou com pedido de revalidação efetuado até noventa dias antes do vencimento, prevendo a norma o cancelamento do registro ex officio com a expiração da sua validade e ausente o requerimento de revalidação no prazo estabelecido.
2. O Decreto n. 9.846/2019 permite o transporte das armas desmuniciadas em todo o território nacional, desde que a munição seja acondicionada em recipiente próprio, bem como o transporte de um armamento carregado e pronto para uso no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate.
3. No caso dos autos, o acusado portava armamento em desacordo com a lei e sem autorização regulamentar, haja vista que não detinha mais a condição de CAC (pois seu Certificado de Registro estava vencido/cancelado) e transportava a arma em desacordo com as condições permitidas (fora do trajeto entre o local de guarda e o de treinamento ou competições de tiro desportivo, conforme previsto em sua Guia de Tráfego), configurando-se, assim, a conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003).
4. Recurso conhecido e desprovido.